Tribunal: TJSP
Processo: 0012255-92.2013.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Inadmissibilidade – Ofensa aos princípios do juiz natural e da identidade física – Inocorrência – Sentença proferida por quem estava a auxiliar na Vara à qual foi distribuída a ação e tinha jurisdição para proferir o ato decisório - Novo CPC não prevê a aplicação do princípio da identidade física do juiz na forma prevista no art. 132 do CPC/1973 - Competência é do juízo

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Inadmissibilidade – Ofensa aos princípios do juiz natural e da identidade física – Inocorrência – Sentença proferida por quem estava a auxiliar na Vara à qual foi distribuída a ação e tinha jurisdição para proferir o ato decisório - Novo CPC não prevê a aplicação do princípio da identidade física do juiz na forma prevista no art. 132 do CPC/1973 - Competência é do juízo e não da pessoa do magistrado que nele atua – Preliminar rejeitada.
PROCESSO CIVIL – Nulidade – Inocorrência – Audiência de conciliação requerida e dispensada pelo juiz – Irrelevância – Inexistência de prejuízo às partes - Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – Prova oral: oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do representante legal da autora – Desnecessidade - Em matéria de julgamento antecipado da lide predomina a prudente discrição do juiz, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto – Preliminar rejeitada.
CONTRATO – Ação monitória fundada em contrato de compra e venda de trator e notas promissórias – Erro e coação – Inocorrência - Os apelantes não são só produtores rurais, mas também advogados, não sendo crível que eles tivessem sido induzidos a erro ou coagidos pela autora quando da celebração do negócio - Se os réus entendiam que os contratos que firmaram "Consórcio Nacional John Deere" padeciam de vícios (erro e/ou coação), deveriam discutir o tema em ação própria, descabendo o questionamento do assunto em pleito monitório movido pela autora (terceira naquela negociação) e que está fundado em negócio diferente: aquisição de um trator e emissão de notas promissórias – Manutenção da sentença por seus fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste TJSP.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Imposição aos réus – Cabimento – Embargos ao mandado monitório acolhidos unicamente para ajustamento da incidência da correção monetária e dos juros moratórios.
HONORÁRIOS RECURSAIS– Cabimento - Honorários advocatícios sucumbenciais elevados de 10% para 15% sobre o valor atualizado do débito.
Recurso desprovido.